Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para absolvê-lo da acusação da prática do crime do artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de omissão quanto ao afastamento da condenação por dano moral, tendo em vista a absolvição do recorrente.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por danos morais, estabelecida na sentença, tinha lastro na condenação pelo crime, de maneira que, promovida a absolvição do réu, mediante o provimento do apelo defensivo, não remanescem quaisquer efeitos da condenação.
4. Integra-se o acórdão a fim de se consignar, de forma expressa, o afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos morais à vítima.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.